Tribunal: TJPA
Processo: 0803665-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10387 - Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803665-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LORENZONI LTDA

AGRAVADO: CONSTRUTORA ANDRADE ARAUJO LTDA - EPP, PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Licitação. Tutela de urgência. Pressupostos. Não evidenciados. Recurso desprovido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de inabilitação de concorrente em licitação formulado em mandado de segurança;

2- A questão em análise restringe-se aos pressupostos da tutela de urgência para reforma da decisão agravada;

3- A lógica da decisão agravada é que não cabe ao Judiciário, de forma açodada, interferir em procedimento licitatório e declarar inabilitação técnica de licitante sem comprovação verossímil de patente ilegalidade, tendo em vista que os atos praticados pela municipalidade gozam da presunção de legitimidade e veracidade e visam à supremacia do interesse público;

4- Afasta-se a probabilidade do direito, considerando que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, de forma que infirmar de plano essa condição mostra-se afronta ao direito de contraditório; bem, ainda, que a ação mandamental exige prova pré-constituída para a demonstração do direito violado e não admite dilação probatória, nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2009, de modo que a dúvida sobre o direito líquido e certo vindicado enseja parcimônia para decidir, especialmente em sede de liminar;

5- Não evidenciado o perigo de dano para a agravante, tendo em vista a reversão de sua inabilitação no certame, conforme decisão proferida pelo juízo da origem;

6- Ausente a
concomitância dos pressupostos elencados no art. 300 do CPC - iminente perigo de dano e a probabilidade do direito - mostra-se inviável a concessão da tutela liminar pretendida pela agravante;

7- Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. art. 203, §§ 1º e 2º, 1.009 e 1.015 todos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 09 a 16/09/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, que indeferiu um dos pedidos de liminar formulados no mandado de segurança nº 0800164-13.2024.8.14.0005.

A agravante sustenta que a empresa Construtora Andrade de Araújo deve ser inabilitada por ausência de atestado de capacidade, por não ter cumprido as exigências do item 3.4 do Edital não tendo apresentado acervo técnico de solo de segunda categoria, somente de primeira categoria, o que comprova que não está apta tecnicamente a realizar e executar o serviço.

Anota que a Norma DNIT 106/2009-ES cita os materiais de cada categoria de solos, pois existe diferença de granulometria e textura do solo, que prevê três tipos de materiais e de solo e que, de acordo com a categoria do solo, deverá ser utilizado equipamento maior e, inclusive explosivos, o que altera significativamente o valor do serviço. Alega que, em parecer técnico, o engenheiro da prefeitura admite ter ocorrido um erro, porém mantém a empresa citada habilitada, comprovando sua parcialidade, maculando todo o processo licitatório.

Aduz presentes a fumaça do bom direito, tendo em vista a própria tutela já deferida e o perigo da demora, ante a homologação do procedimento licitatório em favor da empresa Construtora Andrade de Araújo.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pediu o provimento do agravo, com a reforma integral da decisão recorrida.

Coube-me o feito por prevenção ao agravo de instrumento nº 0802501-87.2024.8.14.0000.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id 18761449).

Contrarrazões (Id 19419769).

O Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 19436103).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado pela ora agravante objetivando:
1)
sua habilitação na Concorrência nº. 006/2023, realizada pelo Município de Altamira, para a contratação de serviços de recuperação de estradas vicinais, incluindo terraplenagem, drenagem e recuperação de pontes de madeira;
b)
a inabilitação da
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
, para que seja excluída do referido certame.

De acordo com a inicial do
mandamus
, a inabilitação da impetrante
CONSTRUTORA LORENZONI LTDA
estaria eivada de ilegalidade, pois os atestados de capacidade apresentados pela empresa atendem aos requisitos quantitativos de qualificação técnica. Além disso, a
CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
não teria atendido a um dos referidos requisitos, razão pela qual deveria ser inabilitada e excluída da concorrência.

A impetrante pleiteou a concessão de liminar para antecipação das tutelas pretendidas.

O Juízo
a quo
deferiu tutela provisória para que as autoridades coatoras habilitassem a empresa impetrante (CONSTRUTORA LORENZONI LTDA)

na Concorrência nº 006/2023. Posteriormente,
indeferiu o pedido de inabilitação da

CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA
.

Inconformada com esta última decisão, a CONSTRUTORA LORENZONI LTDA interpôs o presente agravo de instrumento, arguindo, em síntese, que a CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA deve ser inabilitada por ausência de atestado de capacidade, pois não cumpriu as exigências do item 3.4 do Edital não tendo apresentado acervo técnico de solo de segunda categoria, somente de primeira categoria, o que comprova que não está apta tecnicamente a realizar e executar o serviço.

Ressalto, de início, que, em sede de agravo de instrumento, cabe apreciar, tão somente, o teor da decisão interlocutória impugnada para dizer se presentes ou não os requisitos que autorizam o deferimento da medida de urgência requerida na origem. As demais questões, inclusive o mérito da causa, deverão ser analisadas e decididas no processo principal, sendo defeso ao juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.

A decisão recorrida possui os seguintes fundamentos:

“(...)

Em análise perfunctória dos autos, apesar das alegações da impetrante, não vislumbro ilegalidade na conduta das autoridades coatoras, quanto a manutenção da empresa CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA como empresa habilitada no certame, uma vez que da documentação encartada aos autos, verifico que tanto a impetrante quanto a empresa ZAVATTARO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI (também participante do procedimento licitatório) pugnaram pela inabilitação da empresa litisconsorte, tendo a municipalidade enfrentado a matéria e indeferido a pretensão, conforme se depreende do Parecer Técnico do Engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira (ID n° 106791987 – fls. 01/04) e do Parecer da Procuradoria Geral do Município de Altamira (ID n° 106791987 – fls. 19/23), Termo de Decisão de Recurso Administrativo n° 006/2023-SRP (ID n° 106791987 – fls. 2432), Decisão da Autoridade Superior – Recurso Administrativo Concorrência n° 006/2023-SRP (ID n° 106791987 – fl. 23), Aviso de Decisão de Recurso (ID n° 106791987 – fl. 01).

Importa ainda observar que não há como este juízo aferir neste momento processual, sem oportunizar o contraditório e ampla defesa à parte impetrada, que a empresa CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA, tenha sido indevidamente favorecida pelos agentes públicos responsáveis pelo procedimento licitatório.

Os documentos apresentados pela impetrante evidenciam, por ora, o regular andamento do procedimento licitatório e não há a comprovação de plano de que a empresa CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA (litisconsorte) não atendeu as exigências editalícias, a ensejar sua inabilitação com a consequente reabertura da Concorrência n° 006/2023-SRP.

Até porque,
os atos praticados pela municipalidade Parecer Técnico do Engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira (ID n° 106791987 – fls. 01/04) e do Parecer da Procuradoria Geral do Município de Altamira (ID n° 106791987 – fls. 19/23), Termo de Decisão de Recurso Administrativo n° 006/2023-SRP (ID n° 106791987 – fls. 2432), Decisão da Autoridade Superior – Recurso Administrativo Concorrência n° 006/2023-SRP (ID n° 106791987 – fl. 23), Aviso de Decisão de Recurso (ID n° 106791987 – fl. 01), gozam da presunção de legitimidade e veracidade e supremacia do interesse público
.

Assim, em se tratando de matéria complexa, a envolver a regularidade de procedimento licitatório, não é recomendável ao Poder Judiciário determinar – açodadamente, sem maiores reflexões e comprovação verosímil de patente ilegalidade - medidas definitivas em sede liminar, a declaração de inabilitação técnica de empresa e reabertura de procedimento licitatório ou ainda, posterior suspensão de decisão de homologação e/ou contrato administrativo
.

Sem contar que se trata de pretensão de cunho satisfativo, que se confunde com o mérito da ação mandamental.

(...)

Assim, por ora não estão preenchidos os requisitos para concessão da medida pleiteada com relação a inabilitação da empresa litisconsorte, autorizando o deferimento do pedido, entender de outra forma resultaria em resolução do mérito processual sem que houvesse a oportunização do exercício do contraditório e ampla defesa pelas autoridades coatoras e pela empresa CONSTRUTORA ANDRADE ARAÚJO LTDA.

Importa ressaltar que, a simples alegação de vícios no processo licitatório, ainda que apoiada em supostas ilegalidades (sem a comprovação cabal de sua ocorrência), não é suficiente para o deferimento da medida antecipatória.

Da análise dos documentos apresentados nos autos, é impossível se afirmar com segurança,

neste momento processual, que ocorreram as irregularidades veiculadas na exordial.

Não se afigura razoável a concessão de decisão para suspender procedimento licitatório (concorrência) ou decretar inabilitação de empresa participante do certame, no início de uma lide, sob pena de colocar em risco a prestação de serviços públicos com ele relacionados.

No caso, em comento considerando que o objeto do certame é a Contratação de Empresa de Engenharia para Execução de Serviços de recuperação de estradas vicinais, terraplanagem, drenagem e recuperação de pontes no município de Altamira, consigno que a suspensão do procedimento licitatório (concorrência), sem comprovação de patente ilegalidade, poderia ensejar sérios prejuízos ao erário público e a própria população altamirense, principalmente em decorrência do atual período de inverno amazônico, onde a prestação destes serviços se fazem imprescindíveis e poderiam ser retardados pela interferência judicial no certame. Ou seja, presente o denominado "periculum in mora" inverso.

Destarte, a interferência do Poder Judiciário em questões técnicas de processo licitatório (sem a devida comprovação de ilegalidade em sua condução) revela-se situação mais gravosa para a Administração Pública do que a narrada pela impetrante. Deste modo, aplicável a teoria do periculum in mora inverso ao caso.

Neste sentido, colho os seguintes julgados, in verbis:

(...)

Ressalto, ainda, que eventual demora na solução da demanda, sem que haja algum fato concreto que coloque em risco o direito da parte, não é motivo suficiente para o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009 indefiro pedido liminar de tutela provisória de urgência pleiteado na exordial.

Na oportunidade, mantenho incólume a decisão interlocutória (ID n° 107399086 – fls. 01/09) que determinou a habilitação da impetrante no certame.

4. Intime-se as autoridades coatoras da presente Decisão.

5. Cientifique-se o Município de Altamira, na pessoa do seu representante legal, da presente decisão.

6. Intime-se a empresa CONSTRUTORA LORENZONI LTDA., a fim de tomar ciência da existência da presente lide, bem como, querendo, apresente manifestação no prazo de 10 (dez) dias.

8. Intime-se o Órgão Ministerial da presente decisão.

9. Certifique-se a Secretaria Judicial o cumprimento integral da decisão interlocutória (ID n° 107399086 – fls. 01/09).

Servirá o presente despacho, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO, nos termos do Prov. Nº 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº 011/2009 daquele órgão correcional.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se”. (Grifo nosso)

A lógica da decisão agravada é que não se apresenta recomendável ao Judiciário, de forma açodada, interferir em procedimento licitatório e declarar inabilitação técnica de licitante sem comprovação verossímil de patente ilegalidade, tendo em vista que os atos praticados pela municipalidade gozam da presunção de legitimidade e veracidade e visam à supremacia do interesse público.

Os autos reportam que os pedidos administrativos de inabilitação da empresa ora agravada, foram indeferidos com fulcro em Parecer Técnico do Engenheiro da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura de Altamira (ID n° 106791987 – fls. 01/04) e do Parecer da Procuradoria Geral do Município de Altamira (ID n° 106791987 – fls. 19/23), Termo de Decisão de Recurso Administrativo n° 006/2023-SRP (ID n° 106791987 – fls. 2432), Decisão da Autoridade Superior – Recurso Administrativo Concorrência n° 006/2023-SRP (ID n° 106791987 – fl. 23), Aviso de Decisão de Recurso (ID n° 106791987 – fl. 01).

A licitação é o procedimento administrativo apto para livre concorrência dos interessados que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório, com a escolha da proposta mais conveniente para a celebração do contrato visando tão somente ao interesse público em detrimento dos interesses das partes.

A prematura concessão da tutela para inabilitação da concorrente implicaria em desconstituição de pareceres técnicos exarados por agentes com fé pública, o que configuraria ingerência do Judiciário na seara administrativa, sem a certeza da ilegalidade, condição precípua para tal interferência. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, de forma que infirmar de plano essa condição mostra-se afronta ao direito de contraditório.

Nesse passo, andou bem o magistrado ao consignar que: “Importa ressaltar que, a simples alegação de vícios no processo licitatório, ainda que apoiada em supostas ilegalidades (sem a comprovação cabal de sua ocorrência), não é suficiente para o deferimento da medida antecipatória. Da análise dos documentos apresentados nos autos, é impossível se afirmar com segurança, neste momento processual, que ocorreram as irregularidades veiculadas na exordial”.

Afasta-se a probabilidade do direito, considerando também que a ação mandamental exige prova pré-constituída para a demonstração do direito violado e não admite dilação probatória, nos termos do art. 10, da Lei 12.016/2009, de modo que a dúvida sobre o direito líquido e certo vindicado enseja parcimônia para decidir, especialmente em sede de liminar.

Quanto ao perigo de dano para a agravante, não vislumbro, no caso, tendo em vista a reversão de sua inabilitação no certame, conforme decisão proferida, pelo juízo da origem (Id 107399086), senão vejamos:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 300 do CPC c/c art. 7° da Lei n° 12.016/2009,
DEFIRO
a tutela provisória de urgência requerida pelo impetrante, para que as autoridades coatoras
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA-PA
e
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS,
vinculados ao
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA, habilitem a impetrante a empresa impetrante CONSTRUTORA LORENZONI LTDA

no procedimento licitatório CONCORRÊNCIA N 006/2023, Processo Administrativo nº 0808001/2023/CGL/ATM.”

Nesse contexto, não havendo a demonstração concreta da concomitância dos pressupostos elencados no art. 300 do CPC - iminente perigo de dano e a probabilidade de provimento do recurso - mostra-se inviável a concessão da tutela liminar pretendida pela agravante.

Diante do exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/09/2024